Tribunal: TJDFT
Processo: 0738161-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
D E S P A C H O: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, à luz do art. 1015, do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito das decisões que versam sobre fixação ou majoração de astreintes, uma vez que fixadas na decisão de ID 202898235 não foram atendidas/respeitadas/obedecidas com o cumprimento da determinação de restabelecimento das contas do autor no Facebook e Instragram vinculadas ao login apontado. Efetivamente, as astreintes foram fixadas na decisão de ID 202898235, de 05/07/24; e a tutela de urgência deferida na decisão de ID 198961503, em 04/6/24, sinalizando para impugnação não prevista no art. 1015, CPC, e TAMBÉM intempestiva, se ataca a tutela de urgência em ação de indenização (procedimento comum cível). Há expressa previsão para cabimento do agravo contra decisões que versarem sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373 §1o (art. 1015, XI, CPC); porém não é este o caso. Além disso, há expressa previsão no art. 1009 §1o, do CPC, de não ser tema coberto pela preclusão. Transcrevo recentes decisões desta e. Corte de Justiça, reconhecendo a taxatividade mitigada somente em hipóteses excepcionais, em obediência ao decidido pelo STJ, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RISCO DE INUTILIDADE DO JULGADO NÃO VERIFICADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. CORREÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. 1. Em sede de análise de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), recentemente, a Corte Especial do STJ decidiu pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC a fim de autorizar a interposição de agravo de instrumento também para questionar decisões interlocutórias que resolvam acerca de matérias que extrapolem o correspondente rol desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Não se vislumbra urgência em decisão que se limitou a aplicar a literalidade de disposição legal expressamente prevista no CPC, o qual prescreve que cada parte adiante a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes (CPC, art. 95, caput). 2.1. Ademais, consoante se aduz do art. 1.009, §1o, não há risco de inutilidade do julgamento da questão acaso não seja esta apreciada de imediato, porquanto as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, devendo ser objeto de preliminar de eventual apelação contrarrazões em face da decisão final. 3. Ausente a alegada urgência da matéria ou não verificada a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, remanesce correta a decisão monocrática que não admitiu o agravo de instrumento interposto pelo réu por ausência de cabimento. 4. Agravo Interno improvido. (Acórdão 1221471, 07160737320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. (...) 2. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 3. Conferindo interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O indeferimento de provas pode ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença, situação em que não se verifica, pois, a urgência necessária para admissão do recurso. 5. Agravo interno conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. (Acórdão 1218220, 07167422920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AIN. REJEIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NULIDADE DE INTIMAÇÕES. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO INFLUÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. (...) 4 - Não há que se falar em cabimento do recurso com amparo no julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1704520/MT). Preliminar rejeitada. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1203428, 07080755420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. À vista do relatado, pretende a agravante impugnar ato judicial que “prima facie” não consta na relação do art. 1015, CPC, e não se extrai urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora (urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação ou contrarrazões de apelação). Em atenção ao contido no art. 1017 I §3o c/c art. 932, III e parágrafo único, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias esclareça a agravante a utilidade da via processual recursal escolhida à luz do rol taxativo do art. 1015, do CPC (uma vez que impugna decisão proferida sem expressa previsão no rol de admissibilidade recursal) requerendo o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator